Tribunal: TJDFT
Processo: 0742808-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0742808-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS JOSE ARRAIS DA SILVA AGRAVADO: JOSANE DURAES COUTINHO, MARIA JOSE ARRAZ D E S P A C H O NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de petição em que as agravadas/embargantes, Josane Durães Coutinho e outra, requerem a conclusão dos autos ao E. Desembargador Relator, Getúlio de Moraes Oliveira, conforme determinado pelo E. Des. Angelo Passareli, em plantão judicial (ID 42435848). Não se tratando, portanto, de hipótese restrita de apreciação durante o plantão judicial, encaminhem-se os autos ao e. Relator, Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, conforme requerido. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator